Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), GLAUCIANO FRANCISCO DE AMORIM (ASSISTENTE), TIAGO BIZARRO DE BEM (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EMPRESARIAL – FURTO QUALIFICADO – DANOS CAUSADOS NOS MAQUINÁRIOS DE REVENDA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – BENS ESTACIONADOS AO AR LIVRE – CLÁUSULA ABUSIVA – RESTRIÇÃO AMBÍGUA QUE ESVAZIA O PRÓPRIO RISCO CONTRATADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 47 E 51, INCISO IV E §1o, DO CDC – NEGATIVA INJUSTA – COMPROVAÇÃO DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS – INDENIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Na hipótese, mostra-se injustificada a negativa de cobertura porque os bens furtados estavam ao ar livre, notadamente considerando que, no mesmo contrato, há a contratação da cobertura de vendaval e granizo, que, obviamente, incide em bens que se encontram ao ar livre, mostrando-se incompatível, assim, com a própria finalidade do seguro, esvaziando o risco garantido.

Dessa forma, deve incidir, no caso, as regras dos artigos 47 e 51, inciso IV c/c § 1.o, II, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, afastadas aquelas que resultem em desvantagem exagerada, isto é, que restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato.

No que tange à negativa pela falta de prova do furto qualificado, constata-se das fotografias anexadas ao ID 116423490, bem como dos depoimentos colhidos em juízo que houve, de fato, o rompimento da cerca que protege o pátio da empresa Apelada, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, é fácil perceber que, na origem, ao constatar a responsabilidade da Seguradora, o Juiz levou em consideração o valor total do prejuízo suportado, ao invés de considerar o limite da apólice do seguro, de modo que a sentença merece reforma nesse tópico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003768-90.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (CENTRO OESTE MAQUINAS)
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida/Apelante ao pagamento da importância de R$ 167.440.55 (cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos e cinquenta e cinco centavos).

Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante defende a recusa na cobertura do sinistro reclamado pela Apelada, uma vez que não ficaram demonstrados vestígios de arrombamento nas dependências da empresa Segurada e a Apólice de Seguro não prevê cobertura para furto simples.

Ressalta, ainda, que não há falar em indenização, porque é incontroverso que os maquinários dos quais foram retiradas peças furtadas estavam em local aberto, ao ar livre, o que configura risco não coberto pelo seguro.

Sustenta que a Apelada tinha total ciência dos termos, cláusulas e condições inerentes ao contrato, não havendo como desvalidar o avençado entre as partes, uma vez que tais documentos são disponibilizados a todos os clientes no momento da contratação.

Por fim, alega que, em caso de manutenção da condenação da seguradora, esta deverá observar os limites máximos de indenização, devendo ser considerado “
exclusivamente a IS RD – Concessionária que tem limite máximo indenizável de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Contrarrazões no ID. 116424503.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (CENTRO OESTE MAQUINAS)
ajuizou Ação de Cobrança em face da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Em sua peça inaugural, a Apelada narrou que, desde 2016, possui Contrato de Seguro com a Seguradora Apelante para sua proteção patrimonial.

Aduziu que, ao chegar na sede da empresa em 10/07/2020, o sócio proprietário, Sr. Dauri Leomir Krauspenhar, foi procurado pelo funcionário Glauciano Francisco de Amorim, informando-lhe que a cerca de proteção que delimita e protege o pátio da empresa estava rompida.

Narrou que o sócio se deslocou até o local, certificando-se do arrombamento da cerca e, em decorrência deste fato, constatou que haviam sido furtadas diversas peças instaladas em equipamentos que estavam no pátio, alguns de propriedade da Apelada e outros de terceiros que estavam sob a sua guarda e responsabilidade, e por isso lavrou o Boletim de Ocorrência n.o 2020-171150. Alegou que, em 22.07.2020, complementou a narrativa da Ocorrência Policial, fazendo constar novos itens furtados e que não pôde identificar à primeira vista.

Relatou que o valor total das peças furtadas e reparos necessários perfaziam a quantia de R$ 167.440,55 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), tendo formalizado o Pedido Administrativo para indenização dos prejuízos, o qual estava acompanhado de toda a documentação solicitada à Seguradora Apelante; esta, por sua vez, encaminhou perito até o local para coletar informações a respeito do sinistro.

Posteriormente, em 21/08/2020, a Autora/Apelada recebeu carta de recusa da Seguradora Apelante sob o argumento de que, “
após vistoria realizada no local, não ficou constatada a qualificação do furto, haja vista que a apólice somente considerará “furto mediante arrombamento” quando houver vestígios materiais inequívocos de destruição ou rompimento de obstáculos que tenham permitido o acesso ao interior do imóvel
”.

Diante da recusa considerada injustificada, a Apelada ajuizou a demanda e pleiteou o condenação da Apelante à cobertura securitária no valor total de R$ 167.440,55 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), sendo: danos em equipamento de terceiros que estavam sob sua guarda e responsabilidade (R$ 61.904,47), e danos em equipamentos de sua propriedade (R$ 105.536,08).

Citada, a Seguradora Recorrente rebateu os argumentos da Apelada asseverando que, ao contrário da informação prestada pela segurada, não foram constatados vestígios de arrombamento nas dependências da empresa, não havendo que falar em furto qualificado. Aduziu ser incontroverso que os maquinários dos quais foram retiradas peças furtadas estavam em local aberto, sem qualquer proteção. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação da Apelada ao ônus de sucumbência.

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 03 (três) testemunhas.

Em seguida, o Juiz singular julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida/Apelante ao pagamento da importância de R$ 167.440.55 (cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos e cinquenta e cinco centavos), o que deu azo a este Apelo.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal ao dever de pagamento de indenização securitária, ante a ocorrência de furto, que ocasionou prejuízos à empresa segurada, revendedora de veículos e maquinários agrícolas.

Não custa lembrar que a relação existente entre as partes é de consumo, vez que a Apelada e a Apelante se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, conforme artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor. Acrescente-se, neste ponto, que a empresa Apelada, ao contratar seguro para a proteção de seu patrimônio, se enquadra no conceito de destinatária final do serviço securitário, nos termos do art. 2.o, do Estatuto Consumerista.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUESTÕES FÁTICAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. TESE JURÍDICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DURANTE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ART. 46 DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, ficando submetida a relação às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos. (...) (STJ. REsp 1660164/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

É incontroverso que, em 10/07/2020, a empresa Apelada teve a sede invadida e alguns pertences seus e de clientes furtados sem que os meliantes tivessem arrombado a porta de acesso, mas apenas rompido a cerca instalada na parte superior do muro de proteção do imóvel. Tal episódio ocasionou danos patrimoniais, já que foram levados itens de alguns maquinários que estavam no pátio da revendedora concessionária.

É, igualmente, indiscutível que a Seguradora Apelante recusou a cobrir os danos e, com isso, não pagou a indenização correlata, invocando, para tanto, dois argumentos: a) não foram constatados vestígios de arrombamento nas dependências da empresa, não havendo falar em furto qualificado e; b) que os maquinários estavam ao ar livre, configurando-se risco excluído, cujas teses passo a analisar individualmente.

Do furto qualificado mediante arrombamento:

Embora a seguradora Apelante sustente que não tenha ficado caracterizado o furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, constata-se das fotografias anexadas ao ID 116423490, bem como dos testemunhos prestados em juízo que houve, de fato, o rompimento da cerca que protege o pátio da empresa Apelada.

Assim, ficando demonstrado que o furto ocorrido na hipótese foi qualificado, mediante o rompimento de obstáculos (art. 155, §4.o, inciso I, do CP), deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária, eis que devidamente prevista no contrato.

Dos bens ao ar livre:

No tocante ao segundo argumento, a seguradora invocou a Cláusula 4 da avença, a qual prevê como risco excluído os bens ao ar livre, nos seguintes termos:

Cláusula 4 – Exclusões Gerais

4.2 Riscos Não Cobertos pelo seguro:

4.2.2 Além das exclusões acima, não estarão aparados os seguintes objetos, bens e mercadorias:

J) Todo e qualquer bem existente ao ar livre, bem como, hangares e galpões de vinilona e assemelhados e seus respectivos conteúdos, moinhos de vento, chaminés, estufas e torres; placas voltaicas ou de energia solar; (...)

Pois bem. Vale destacar que é público e notório que as fabricantes e revendedoras, como as concessionárias, têm seus estoques dispostos ao ar livre.

Ademais, nos termos do art. 6.o do Estatuto Consumerista, é possível a revisão judicial do contrato quando contenham cláusulas que limitam direitos ou obrigações fundamentais a sua natureza, ou estabeleçam prestações desproporcionais para as partes contratantes, circunstância que autoriza a mitigação do princípio da força obrigatória do contrato (
pacta sunt servanda
).

Dito isso, infere-se que a cláusula invocada pela Apelante restringe direitos e obrigações fundamentais à natureza do contrato.

Ora, mostra-se abusiva a restrição de cobertura para bens ao ar livre, notadamente considerando que, no mesmo contrato, há a contratação da cobertura de vendaval e granizo, a qual, obviamente, incide em bens que se encontram ao ar livre, mostrando-se incompatível, assim, com a própria finalidade do seguro, esvaziando o risco garantido.

Dessa forma, deve incidir, no caso, as regras dos artigos 47 e 51, inciso IV c/c § 1.o, II, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, afastadas aquelas que resultem em desvantagem exagerada, isto é, que restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDOMÍNIO SEGURADO QUE RECLAMA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A BENS DANIFICADOS POR VENDAVAL. A CLÁUSULA QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE ITENS QUE SE ENCONTRAM AO AR LIVRE É ABUSIVA, POIS, EM MUITO, ESVAZIA UM DOS RISCOS GARANTIDOS – VENDAVAL. REJEITADO O PEDIDO, APENAS, DE REEMBOLSO DO VALOR GASTO COM REPAROS EM PAISAGISMO, ITEM ESSE DEFINITIVAMENTE NÃO COMPREENDIDO NO SEGURO, POR EXPRESSA PREVISÃO NA CLÁUSULA No 8, “G” DAS CONDIÇÕES GERAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM 2o GRAU. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
. (TJRS. Apelação Cível 70076990811. 6.a Câmara Cível. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. Julgado em 30-08-2018).

SEGURO – COBRANÇA – Celebrado contrato de seguro de "proteção empresarial" – Inconteste a ocorrência de furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento de cadeado) – Subtração de bens móveis (botijões de gás) no estabelecimento comercial da Autora – Autora adotou as medidas de segurança cabíveis (ambiente lacrado por cadeado) – O armazenamento correto dos bens furtados no interior do estabelecimento (ainda que em área descoberta) afasta a alegação da exclusão securitária, em razão de pretensa alocação "ao ar livre" – Necessária a dedução da franquia – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 40.803,20 "nos limites da apólice, considerando-se o desconto de 10% do valor a ser indenizado, referente à franquia" – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO
. (TJSP. Apelação Cível 1025863-39.2017.8.26.0100. Rel. Des. Flavio Abramovici. 35.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - CONDOMÍNIO - BENS DANIFICADOS POR VENDAVAL - ITENS AO AR LIVRE - EXCLUSÃO DA COBERTURA - ABUSIVIDADE - DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA - PREVISÃO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO - DESNECESSIDADE - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. - Na hipótese de ocorrência de vendaval, a grande maioria dos danos ocorre em bens localizados na área externa da parte segurada, ou seja, ao ar livre. Assim, a cláusula de exclusão dessa cobertura é abusiva, pois afasta quase por completo o risco garantido - O pedido de dedução do valor da franquia do total da indenização securitária prescinde da oposição de reconvenção, tendo em vista a previsão expressa na apólice do seguro - Tratando-se de responsabilidade oriunda de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
(TJMG. Apelação Cível 10000200814150001. Rel. Valdez Leite Machado. Julgado em 27/08/2020).

Assim, como bem consignado pelo Juiz
a quo
, a exclusão de cobertura dos itens localizados ao ar livre consiste em um paradoxo que beira a má-fé, não podendo, por isso, ser admitida.

Portanto, uma vez fixada a responsabilidade da Seguradora em indenizar a Segurada, é certo que esta deve circunscrever-se ao limite da apólice.

Nesse sentido, é fácil perceber que, na origem, ao constatar a responsabilização da seguradora, o Juiz levou em conta o valor total do prejuízo suportado em vez de considerar o limite do valor constante da apólice do seguro.

Desse modo, o montante a ser fixado a título de reparação decorrente do prejuízo que a Segurada sofreu deve ser adequado ao limite da apólice, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os danos experimentados em equipamento de terceiros (RC – OPERAÇÕES), bem como R$ 100.000,00 (cem mil reais) em relação aos danos sofridos nos maquinários de sua propriedade (RISCOS DIVERSOS - CONCESSIONÁRIA), valores estes a serem corrigidos pelo INPC desde a última renovação do contrato e juros de mora de 1% a.m desde a citação.

Por esses motivos, deve a sentença ser reformada apensa para adequar o
quantum
indenizatório ao limite pactuado no contrato de seguro.

Diante do exposto,
dou parcial provimento,
reformo a sentença no ponto referente à quantificação do valor indenizável, o qual fica limitado ao valor previsto na Apólice de Seguro, com correção monetária pelo INPC desde a última renovação do contrato e juros de mora de 1% a.m desde a citação, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022